Tribunal: TJMT
Processo: 1016351-50.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016351-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ SANTANA DA SILVA - CPF: 211.871.004-63 (RECORRENTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO EM VEÍCULO – SOLICITAÇÃO DE COBERTURA – COBERTURA NEGADA PELO FATO DO CONDUTOR DIRIGIR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DANO CAUSADO POR DIRIGIR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a cláusula que exclui cobertura securitária na hipótese de dano causado por segurado dirigir em estado de embriaguez. A ingestão de álcool conjugada à direção viola a moralidade do contrato de seguro, por ser manifesta ofensa à boa-fé contratual, necessária para devida administração do mutualismo, manutenção do equilíbrio econômico do contrato e, ainda, para que o seguro atinja sua finalidade precípua de minimizar os riscos aos quais estão sujeitos todos os segurados do fundo mutual.

Em sendo fato incontroverso que o consumidor no momento do acidente dirigia sob a influência de álcool, não cumpriu com seu dever contratual, de modo que não pode exigir o cumprimento pela parte “ex adversa”.

Inexiste ato ilícito praticado pela seguradora que indefere pedido de cobertura embasada em descumprimento de regras contratuais pelo consumidor, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a existência de previsão contratual de exclusão de cobertura em caso do condutor dirigir em estado de embriaguez em razão do agravamento do risco, conforme dispositivo que cito:

“Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil...”.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma, pois embora o Autor tivesse ingerido bebida alcoólica muitas horas antes do acidente, esse fato não foi que ensejou o acidente, pois o mesmo trabalhou a noite na feira, e durante o trabalho o mesmo ingeriu cerveja, mas não significa que o mesmo estivesse embriagado.

Sustentou que no momento em que o Autor firmou contrato com a Requerida, a mesma não lhe apresentou nenhuma causa impeditiva para a indenização de acidentes.

Argumentou que caso não entendam pela procedência da pretensão que seja determinada a devolução dos autos para o Juiz
a quo
, para que se realize audiência de instrução, para que as provas sejam produzidas, ouvindo-se as testemunhas, que conhecem o fato.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão, com restituição do valor pago e indenização por dano moral e, alternativamente a devolução dos autos para instrução.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente esclareço que não fora arguida preliminar de cerceamento de defesa, apenas houve pedido alternativo do recorrente, caso não sejam os pedidos julgados procedentes, que seja determinado o retorno dos autos para instrução do feito.

Em que pese os termos do pedido verifico que o magistrado
a quo
justificou o julgamento antecipado da lide, ademais, em sede de impugnação o próprio promovente requereu o julgamento antecipado do feito, de modo que não há justificativa para tal pedido.

No caso alega o promovente que firmou contrato de seguro com a promovida referente a seu veículo Marca Toyota Corolla Sedan XEI 2.0, 16v, Flex aut, ano 2018, modelo 2019, placa QCG6010.

Informa que no dia 15 de fevereiro de 2020, se envolveu em um acidente, momento em que colidiu com uma motocicleta, em que causou grande prejuízo não só no veículo do Autor, mas também na motocicleta.

Argumentou que noticiou os fatos à Seguradora Ré, o que fez devidamente instruído com o respectivo Boletim de Ocorrência Policial e demais documentos que foram exigidos, mas fora surpreendido com a negativa de cobertura securitária, sob o fundamento de que o condutor do veículo segurado na ocasião do acidente estava sob influência de álcool.

Com a presente demanda pretende ser indenizado pelos danos materiais do seu veículo segurado no valor de R$ 14.020,00, mais R$ 5.423,41 pelos danos materiais da moto do terceiro, com o qual colidiu, além de R$ 20.000,00 de danos morais.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que o próprio promovente confessou ter consumidor álcool antes de dirigir, conforme interrogatório na fase policial.

Verifico, ainda, que a promovida acostou aos autos boletim de ocorrência (ID. 58386989) que comprova que fora realizado teste do bafômetro logo após o acidente e constatado que o promovente estava sob efeito de álcool, no percentual de 0,64 no sangue mg/l.

Consta dos autos que após o acidente com o motoqueiro o promovente evadiu-se do local e que foi necessário a equipe policial se deslocar a residência do mesmo onde fora realizado o teste do bafômetro onde fora constatado álcool no sangue.

Verifico que a cláusula 5 do contrato dispõe sobre os prejuízos não indenizáveis pela seguradora, dentre os quais está a alínea Z “
sinistros em que o veículo estiver sendo dirigido, utilizado, conduzido e/ou manobrado na ocasião do sinistro: • por pessoa que esteja sob ação de álcool, drogas ou entorpecentes, quando da ocorrência do sinistro
”.

Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao fato do próprio reclamante reconhecer que estava sob efeito de álcool, nota-se que o acidente poderia ter sido evitado se o condutor do veículo segurado não estivesse embriagado, com a consequente redução de seus reflexos, de modo que não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Inexiste ato ilícito praticado pela seguradora que indefere pedido de cobertura diante dos fatos narrados.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021